Tribunal: STF
Processo: HC 74729
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. Abuso de autoridade - Lei nº
4.898/1965. 2. Alegação de violação do princípio da ampla defesa no
aditamento da denúncia, para incluir imputação de lesões corporais,
quando já ocorridas a citação e oitiva de testemunhas. 3. Hipótese
em que nenhum relevo possui o fato do aditamento pretendido pelo MP,
eis que não só não foi recebido, de explícito, pelo juiz, como
também não foi reconhecido, como responsável pelas agressões, o
paciente. 4. Habeas corpus indeferido.